Tribunal: CARF
Processo: 13807.723496/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723496/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
AQUILES SCAFURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
O cálculo do imposto devido sobre os RRAs deve ser feito mediante utilização
de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos - aplicação do Recurso Extraordinário no
614.406/RS e art. 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o cálculo do IR utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a
cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências
compreendidas na ação
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).

Relatório
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723496/2012-00

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2009/488213544913225, em 18/06/2012, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de R$ 3.434,83.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário 2008, entregue em 31/03/2009, quando foi constatada, conforme “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal: “omissão de rendimentos tributáveis recebidos da fonte
pagadora no valor de R$19.758,97, decorrentes de ação na Justiça Federal. A autoridade
lançadora relata que na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$832,77, e deduzido os honorários
advocatícios.
Cientificado em 28/6/2012 o contribuinte apresentou impugnação em 29/6/2012
acompanhada dos documentos da qual destaco :
Tais rendimentos são oriundos de ação contra o INSS, o qual pagou acumuladamente os
valores que deixou de pagar na data que deveria ser paga, gerando acúmulo de
pagamento de 05 anos, dos quais se tivessem sido pagos em data correta este
contribuinte estaria isento de pagamento de IR. Cumpre salientar que esta matéria
encontra-se pacificada, tendo hoje o formulário de Declaração de Imposto de Renda PF,
o campo apropriado para declaração destes valores. Destaca-se por fim que o valor de
R$832,77 descontados no ato do recebimento dos valores acumulados deverão ser
restituídos, visto que mesmo com o novo valor da aposentadoria, este contribuinte é
isento de pagamento de imposto de renda
Ao apreciar a única tese aventada na impugnação restou o acórdão da decisão de
piso assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. No caso de rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário 2008, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Intimado do julgamento, o contribuinte reitera as alegações do recurso à DRJ e
requer que nada seja cobrado a titulo de IR, conforme excerto abaixo indicado:
Por todo o exposto e diante da cobrança indevida do imposto sobre os valores recebidos
acumuladamente, o contribuinte requer a este Conselho que julgue a seu favor a
demanda, tornando este processo extinto. Requer ainda que nada mais seja cobrado
referente ao IR ano calendário 2008/2009 e que seja restituído ao contribuinte o valor
retido na fonte de forma antecipada no montante de R$ 832,77 mais juros e correção
monetária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723496/2012-00

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
De início, quanto a priorizar o julgamento, cabe informar que este processo já
recebeu identificação que evidencia o regime de tramitação prioritária
A controvérsia dos autos é definir a sistemática de incidência do IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos
com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o
entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante
utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRA’s recebidos
antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988)
estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei
7.713/1988.
Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2001 (...) RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS,
proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no anocalendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente (Processo no 13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2002 (...) IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723496/2012-00

GERAL DF CARF MF Fl. 46 Documento nato-digital Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-
007.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 15504.724275/2011-08
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF. Conforme
decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC no âmbito
do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência) (Processo no 13433.000250/2006-03, acórdão no
2301-005.652, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2006 IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem
respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE 614.406/RS.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS,
proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. Numero da
decisão: 2401-009.005.
Cumpre notar que o fato de ser reconhecida a necessidade de aplicação do regime
de competência, não há como acolher o pedido de cancelamento da autuação. Isso porque, não
vislumbro estar-se modificando o critério jurídico da autuação, mas tão-somente aplicando-se
entendimento de observância obrigatória que melhor explicita qual seria regime aplicável.
Ademais, para que se possa efetivamente apurar o valor devido, é necessário que
se realize as inclusões e exclusões devidas e estas sejam ajustadas ano a ano nas DIRPF’s do
contribuinte.
Conclusão

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar que o Imposto
de Renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na
ação e utilizando-se da sistemática de apuração anual do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723496/2012-00

Fl. 57
DF CARF MF
Original